Tribunal: STF
Processo: MS 26207
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS DE MAGISTRADO SUBMETIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCOMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO, DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.